Tribunal: TJDFT
Processo: 0719818-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719818-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BYANCA VAZ DA COSTA SANTOS IMPETRANTE: PHILIPE MATHEUS FERREIRA PESSOA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado pelo Impetrante no ID 72340928, pelo prazo de mais 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator